Tribunal: CARF
Processo: 11962.000824/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11962.000824/2008-93
ACÓRDÃO
2202-011.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA VIVA MARIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DEVIDA A TERCEIROS. PRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica as contribuições
previdenciárias e as destinadas a terceiros incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção rural.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000824/2008-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação no 07.401.0239/2002
proferida pela chefe de Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS (fls. 64 e ss) em relação à
NFLD no 35.239.680-6, que manteve lançamento de contribuições previdenciárias relativa à parte
dos segurados e de contribuições devidas a terceiros (INCRA e Salário Educação).
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 92 e ss):
DO LANÇAMENTO.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa identificada, que,
de acordo com o Relatório Fiscal de fis. 35/41, teve os seguintes fatos geradores:
- Remunerações pegas aos segurados empregados constantes de Folhas de
Pagamento, Recibos Individuais de Pagamento de Salário, Termos de Rescisão de
Contrato de Trabalho e Recibos de Férias, no período de 03/97 a 13/98.
- Diferenças de salário-de-contribuição apuradas através de recibos de
pagamentos efetuados a empregados nas competências 11/97, 12/97, 01/98,
03/98 e 05/98.
- Pagamentos decorrentes de acordos homologados em Reclamatórias
Trabalhistas, no período de 04/98 a 07/98.
- Responsabilidade solidária na prestação de serviço com cessão de mão-de-obra
nas competências 01/98 a 02/98.
O montante do débito: R$ 12.108,76 (Doze mil, cento e oito reais e setenta e ES
seis centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, a empresa apresentou defesa às fis. 82/86,
alegando em sintese:
3.1. "(..) não existe sequer forma de se saber em que critério e quais documentos
examinados.
3.2. Os percentuais aplicados para as rubricas estão fora de sintonia com a
categoria da empresa e os índices utilizados foram fixados aleatoriamente.
3.3. "(...) não estão sendo mencionados número de empregados, quais terceiros a
que se refere a apuração ou exame, sendo dificil ou mesmo quase impossível se
elaborar uma defesa com precisão."
3.4. A fiscalização alegou "que para chegar a essa conclusão examinou folhas de
pagamentos, registros de empregados e outros, o que, decididamente não retrata
fielmente o que o fiscal realmente examinou. Os fiscais não informaram em que e
com que base extrairam os "débitos"
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000824/2008-93
3
3.5. Nos demonstrativos anexos à NFLD, foram elaborados varios registros com
dados numéricos dificeis ou quase impossíveis de serem entendidos pelo
contribuinte
3.6, "(.) ao fulcrar a autuação como .... "falta de recolhimento das contribuições"
impossibilitou o contribuinte de elaborar sua defesa, o que afronta o principio
constitucional da ampla defesa, e o direito ao contraditório."
3.7. Os fiscais não fizeram constar as guias de recolhimento efetivados pela
empresa e exibidas.
Solicita, então, que seja julgado insubsistente o lançamento com a improcedência
e o consequente cancelamento da NFLD em referência e requer a produção de
prova documental, pericial e a revisão da notificação.
A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS E TERCEIROS. RECLAMATÓRIAS
TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, CERCEAMENTO DE DEFESA.
E devido à Seguridade Social, contribuições previdenciárias correspondentes à
parte dos empregados e para terceiros, sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados através de folhas de pagamento e decorrentes de Ações
Trabalhistas.
Há responsabilidade solidara da empresa contratante em relação aos serviços a
ela prestados mediante cessão de mão-de-obra.
Não há cerceamento de defesa quando na NFLD, anexos e Relatório Fiscal há clara
identificação dos valores lançados, com as informações indispensáveis para
contestar o débito.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 10/04/2001 (fl. 100), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 25/04/2001 (fls. 101 e seguintes), por meio do qual,
1.1 PRELIMINARMENTE, alega que aderiu ao Refis de forma que deve ser suspensa
qualquer cobrança dos débitos em discussão, eis que anteriores à referida
2 No mérito, reitera as teses de defesa já submetidas à primeira instância, quais
sejam:
2.1 Nos documento elaborados pela fiscalização não há informação do que e qual
a base de extração dos débitos; em resumo não há os elementos necessários
para que se faça qualquer análise de forma que teve o seu direito de defesa
cerceado;
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000824/2008-93
4
2.2 Não se fez constar as guias de recolhimento apresentadas pela recorrente ou
se nos recolhimentos parciais os valores recolhidos estavam em com o salário
de contribuição de forma que o lançamento se baseou em premissas;
2.3 as alíquotas aplicadas pela fiscalização estão fora de sintonia com a categoria
da recorrente, fixados aleatoriamente, sem justificativa;
2.4 – Requer o cancelamento da autuação e a produção de provas.
Por ausência do depósito recursal de 30%, exigível à época da decisão recorrida, o
recurso não foi apreciado e, em razão da Súmula Vinculante STF no 21, segundo a qual “É
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo”, o recurso retornou para que se proceda sua a análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Alega a recorrente em sede recursal que que aderiu ao Refis de forma que deve ser
suspensa qualquer cobrança dos débitos em discussão, eis que anteriores à referida adesão. Essa
alegação já foi analisada pelo INSS quando da análise da admissibilidade do recurso (considerando
que à época era exigido depósito recursal) - fl. 112:
A empresa recorrente alega que fez opção pelo REFIS, conforme documentação
anexa, porém, não consta do processo termo de desistência de
recurso/impugnação, de acordo com o que determina o art. 9o da Instrução
Normativa INSS/DC n° 17 de 17/05/2000, e alterações posteriores.
4.1. Assim, como a empresa não desistiu do recurso até 12/02/2001 (conforme
estabelece o Decreto n° 3.712, de 27/12/2000, em seu art. 2°. § 1o e art. 3°), o
débito em questão não poderá ser incluido no REFIS.
De se notar que o art. 9o da Instrução Normativa INSS/DC n° 17 de 17/05/2000,
assim disciplinava:
Art. 9o A optante deverá confessar os seus débitos, por meio de Lançamento de
Débito Confessado - LDC e formalizar desistência expressa e irretratável de
impugnação/recurso ou ação judicial, quando houver, na Agência da Previdência
Social APS ou na Unidade Avançada de Atendimento - UAA, no prazo de sessenta
dias, contados da data do Termo de Opção.
Ademais, conforme despacho de fl. 176;
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000824/2008-93
5
... Em razão do exposto e considerando que os débitos desse processo não
possuem alocação de pagamento do REFIS, retorno o processo para
prosseguimento do envio para julgamento do recurso.
Dessa forma, o débito em discussão não foi incluído em parcelamento, e nem
poderia ser diferente, pois ainda se encontra em discussão administrativa, devendo ser rejeitada a
preliminar.
Posto isso, conforme relatado, a discussão se refere à cobrança das contribuições
devida por produtor rural pessoa jurídica.
As alegações recursais já foram detidamente analisadas pelo julgador de piso, as
quais transcrevo, adotando-as como razão de decidir:
6.1. Preliminarmente cabe esclarecer que a presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD, encontra-se revestida das formalidades legais,
tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante ao disposto no ‘caput’ do art. 33 da Lei
8.212/91.
7. O débito foi lavrado regularmente, conforme determina o artigo 37 da Lei
8.212/91 e artigo 243 do Regulamento da Previdência Social - RPS. Esclarecemos
que a motivação legal do ato administrativo foi suficientemente clara e precisa. A
empresa tomou conhecimento sobre todos dispositivos legais em que baseiam o
débito, o que possibilitou ampla defesa. Não houve cerceamento de defesa haja
visto que:
a) No Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fis. 04/11), constam, para cada
competência e por levantamento utilizado, o valor apurado, o valor deduzido, a
diferente encontrada por rubrica e o valor devido.
b) No Discriminativo Sintético do Débito - DSD (fis. 12/14), constam, por
estabelecimento e competencia, o valor consolidado. (valor originário + juros +
multa = total).
c) No relatório "Fundamentos Legais do Débito" - FLD (fls. 23/26), estão
discriminados os dispositivos legais que amparam o débito em questão, inclusive
sobre os acréscimos legais e obrigações do recolhimento
d) No "Relatorio Fiscal", as fls 35/41, a Auditora Fiscal descreve, no item IV, os
fatos geradores do débito e os documentos que serviram de base para o
lançamento do Apresenta ainda, planilha contendo a relação de todas as
Reclamatórias Trabalhistas incluidas no levantamento, com o nome dos
respectivos reclamantes, a data e o valor da Sentença, o salário de contribuição e
as contribuições devidas.
e) Foi anexado ainda, fis. 18/22. "Relatório de Fatos Geradores" para os
levantamentos utilizados, contendo as bases de cálculo que deram origem ao
lançamento. No Campo "OBSERVAÇÃO" encontram-se discriminados os
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000824/2008-93
6
documentos de onde foram extraidos os valores que compõem ao presente
lançamento
7.1. A contribuição para TERCEIROS é determinada pelo enquadramento da
empresa no código do Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS, que tem
como base legal o quadro a que se refere o art. 577 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT. Assim, a empresa ora defendente, de acordo com sua atividade
principal, encontra-se enquadrada no código FPAS 604, sendo devido a
recolhimento das contribuições destinadas às entidades mencionadas no item Il
do Relatório Fiscal, fis 35, ou seja, SALARIO-EDUCAÇÃO e INCRA, de acordo com a
legislação especifica informada no Relatório de "Fundamentos Legais das
Rubricas”, fls. 24/25
7.2. Assim, o direito à ampla defesa assegurado pela Constituição Federal, não foi
maculado, em razão do levantamento do débito ter sido efetuado através do
exame dos documentos de posse da Defendente, por ela elaborados e
apresentados, o que lhe permite defender-se sem qualquer restrição, eis que é do
seu conhecimento os elementos oferecidos para exame.
8. Os percentuais aplicados para as rubricas (informados no DAD e no Relatório
Fiscal - itens IV.5 e VI), e devidas à Seguridade Social, estão respaldados pela
legislação previdenciária, conforme se verifica nos dispositivos legais transcritos
abaixo:
Parágrafo único. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não
figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição
previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de
sentença ou sobre o valor do acordo homologado (parágrafo acrescentado pela
Lei 8.620/93).
9 Com relação à Responsabilidade Solidária, O INSS, usando da prerrogativa que
lhe confere o "caput" do art. 33 da Lei 8.212/91, expediu a Ordem de Serviço
INSS/DAF n° 165. de 11/07/97. que em seus subitens 31 2 e 31 2.1. estabelece:
31.2 - Tratando-se de serviços com utilização de equipamentos mecánicos, o
salário-de-contribuição corresponderá à aplicação dos seguintes percentuais
sobre o valor da nota fiscal/fatura:
...

3.2.1. Nos demais serviços com utilização de equipamentos mecânicos, o salário-
de-contribuição corresponderá a aplicação do percentual de 12% (doze por cento)
sobre o valor da nota fiscal / fatura. (grifo nosso)
10. Os percentuais relativos as contribuições destinadas a terceiros encontram-se
dispostos em Legislações especificas para cada entidade, conforme informado às
fis. 24/25, ou seja
SALÁRIO EDUCAÇÃO - 2,5%
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000824/2008-93
7
INCRA - 0,2%
TOTAL - 2,7%
11. Conforme consta no item VIl do Relatório Fiscal, fls. 39, não foram examinadas
Guias de Recolhimento, relativas aos lançamentos incluidos na presente
notificação. A empresa questiona em sua defesa as deduções de recolhimentos
efetuados, porém não apresenta tais guias nesta fase de defesa.
11.1 Em consulta ao conta corrente da empresa, não constam registro de
recolhimentos efetuados nas competências que compõem o presente lançamento
PEDIDO DE PERICIA - Indeferimento
12 Quanto a solicitação de produção de prova pericial, esclarecemos que a perícia
torna-se desnecessária considerando:
- que a fiscalização foi baseada no exame dos documentos fornecidos pela própria
defendente, sendo de seu total conhecimento.
Que a defendente não anexa qualquer documento que afaste a suspeita quanto a
finalidade protelatória
13. Finalmente, a NFLD em epigrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base os que
prescrevem os artigos 20; 28, I: 30, I "a" e "b", 33, 34, 35, 37 e 43 parágrafo único
e 94 da Lei 8.212/91 e alterações posteriores, além dos já citados nesta decisão..
De se registrar ainda que nos termos da Súmula CARF no 162, “ O direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento” o que foi amplamente assegurado ao recorrente, conforme exposto.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 188
DF CARF MF
Original